Tribunal: TJMT
Processo: 1010721-90.2023.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010721-90.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRELINA MAGALY DA SILVA - CPF: 488.723.501-15 (RECORRENTE), THAYANE CAROLINA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 042.056.221-47 (ADVOGADO), NILSON MAGALHAES - CPF: 536.175.841-87 (RECORRENTE), NESTOR FERNANDES FIDELIS - CPF: 626.919.881-04 (RECORRIDO), NESTOR FERNANDES FIDELIS - CPF: 626.919.881-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
CONTESTAÇÃO NÃO ANALISADA.
RECURS
O PARCIAL
MENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, condenando o reclamado ao pagamento de R$ 5.000,00 à reclamante, em razão da divulgação de vídeo, dois dias antes das eleições municipais de 2020, no qual teria acusado apoiadores da reclamante de compra de votos e afirmado que seus votos seriam "zerados" pela Justiça Eleitoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem
análise das teses da defesa e sem
a realização de audiência de instrução e julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O feito foi julgado antecipadamente,
sem análise das teses da defesa e sem a realização de audiência de instrução e julgamento
.

4.
A
pesar da
matéria fática complexa
, não houve requerimento oportuno para produção de prova oral
.

5.
A sentença
, no entanto, considerou
equivocadamente que o recorrente não apresentou
defesa
,
quando,
na verdade,
há contestação nos autos,
inclusive com preliminares relevantes,
evidenciando falha na análise do processo
, que causou evidente prejuízo à parte reclamada
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso parcialmente provido.

Tese
de
julgamento
: "A
sentença

deve
ser
anulada

quando

proferida

sem

análise
da
contestação

apresentada

nos
autos
”
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1011723-73.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025,
publicado
no DJE 26/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1010721-90.2023.8.11.0006

Origem
:
JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES

Recorrente
:
NESTOR FERNANDES FIDELIS

Recorridos
:
ANDRELINA MAGALY DA SILVA e NILSON MAGALHÃES

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ANDRELINA MAGALY DA SILVA e NILSON MAGALHÃES
ajuizaram reclamação em face de
NESTOR FERNANDES FIDELIS
. Noticiaram que: a) a parte reclamada gravou vídeo em 13/11/2020, dois dias antes das eleições, afirmando que apoiadores da reclamante
Andrelina
foram pegos em flagrante comprando votos; b) o reclamado afirmou que os votos da reclamante e da candidata a prefeita seriam zerados pela Justiça Eleitoral; c) o vídeo foi disseminado nas redes sociais, causando prejuízos irreversíveis; d) a reclamante perdeu a eleição para vereadora por apenas 59 votos; e) o reclamante Nilson foi conduzido à delegacia e processado na justiça eleitoral; f) a ação movida na Justiça Eleitoral foi arquivada por ausência dos requisitos legais; g) o Ministério Público manifestou-se naquela ação, informando que as provas não demonstram compram de voto; h) a sentença que determinou o arquivamento da ação na Justiça Eleitoral foi mantida em sede recursal. Requereram indenização por danos morais no valor de R$ 45.000,00.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a)
apenas
a
parte

reclamante

Andrelina

Magaly
da Silva
tem

legitimidade
para
postular

indenização

por

dano
moral
em

razão
dos
fatos

noticiados

nos
autos; b) o
pedido
de
dano
moral
pelo

ingresso
da
Ação
de
Investigação
Judicial
Eleitoral

não

merece

acolhimento
, pois
essa

conduta

está

em

consonância
com o
cumprimento
de
dever
legal; c) a
parte

reclamada

extrapolou
a
garantia

constitucional
à
liberdade
de
expressão

ao

atribuir
à
reclamante

suposto
crime e
sugerir
que
ela

foi

responsável

por

alvejar
tiros no
comitê
do
candidato

oposto
; d) o
fato

ultrapassa
o
mero

dissabor
das
relações

cotidianas
. Ao final,
julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
condenar
a
parte

reclamada
a
pagar
à
reclamante

Andrelina

Magaly
da Silva o valor de R$
5.000,00
a
título
de
indenização

por

dano
moral.

Foram

opostos

Embargos de
Declaração

em
face da
sentença
,
sendo

estes

acolhidos

somente
para
analisar
o

pedido

contraposto
,
julgando
-o
improcedente
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que: a)
houve

cerceamento
de
defesa
pela
ausência
de
despacho

saneador
e
não

realização
de
audiência
de
instrução
; b) a
sentença
se
equivocou

ao

afirmar
que
não

foi

apresentada

contestação
; c)
houve

preclusão
do
prazo
para
impugnação
à
contestação
; d) a
sentença

não

analisou

argumentos

defensivos

fundamentais
; e) a
própria

sentença

reconheceu
que
parte

da conduta

foi

praticada
no
exercício
regular de
direito
; f)
não

houve

individualização
da
conduta

nem

animus
injuriandi
; g)
não

há

prova

concreta
do
abalo

sofrido
pela
parte

recorrida
; h) o
vídeo

não

faz

referência
nominal
aos

recorridos
;
i
) a
indenização
com
caráter

pedagógico
é
imprópria
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
reformar

integralmente
a
sentença
,
julgando

improcedente
o
pedido

inicial
; b)
subsidiariamente
,
reconhecer
a
nulidade
da
sentença

por

cerceamento
de
defesa
e
ausência
de
saneamento
; c)
subsidiariamente
,
reduzir
o valor
arbitrado
a
título
de
danos

morais
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID
/PJe2
300017999),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Cerceamento de defesa.

Nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando: (a) não houver necessidade de produção de provas em audiência de instrução; ou (b) forem aplicados os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas.

Todavia, não sendo hipótese de julgamento antecipado da lide, há cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

"Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. READAPTAÇÃO DE FUNÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. (...) .III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Diante da divergência entre laudos médicos apresentados, a produção de prova pericial se revela imprescindível para a correta solução da controvérsia. 4. A ausência de produção da referida prova, requerida oportunamente, caracteriza cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a realização da perícia. (...) Tese de julgamento: "A não realização de prova pericial requerida, necessária à comprovação da redução da capacidade laborativa, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular instrução processual." (...) (N.U 1011723-73.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025,
Publicado
no DJE 26/06/2025)"

O recorrente alega
a nulidade da sentença
, em síntese,
por
cerceamento de defesa
e
ausência de saneamento
.

De plano, impõe consignar que no sistema dos Juizados Especiais
não há lugar para despacho saneador
, tese essa que não pode ser acolhida.

Contudo,
verifico que o feito foi julgado antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento
e sem a análise da defesa do reclamado
.

Quanto à produção de prova oral, embora se trate
de matéria fática complexa,
nã
o
houve requerimento oportuno nesse sentido, embora oportunizado na audiência conciliatória
.
O simples protesto genérico na contestação não é suficiente, conforme a jurisprudência das Turmas Recursais.

No entant
o, constato que a sentença
considerou
equivocadamente que o recorrente não apresentou
defesa
(ID
/PJe2
300017990),
quando,
na verdade,
há contestação nos autos
(ID
/PJe2

300017982
),
inclusive com preliminares relevantes,
evidenciando
falha na análise do processo.

Opostos embargos de declaração, a omissão permaneceu, eis que foi analisado tão somente o pedido
contraposto,
mantendo-se silente o juízo
a quo
acerca dos argumentos da contestação.

Portanto, a sentença deve ser anulada
para serem
enfrenta
das
as teses da defesa
.

Inclusive, em razão da complexidade fática, seria
recomendável possibilitar a produção de prova oral, caso as partes assim o requeiram, especificadamente.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial provimento para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular
tramitação e prolação de nova decisão
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025